Tribunal: TJSP
Processo: 2194285-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - determinação de penhora sobre o faturamento da empresa - decisão rejeitou a impugnação à penhora - ausência de localização de patrimônio penhorável para saldar o débito - nomeação de administrador-depositário - art. 866, "caput" e §2o do Código de Processo Civil - cabimento - percentual que poderá ser revisto, após manifestação do

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - determinação de penhora sobre o faturamento da empresa - decisão rejeitou a impugnação à penhora - ausência de localização de patrimônio penhorável para saldar o débito - nomeação de administrador-depositário - art. 866, "caput" e §2o do Código de Processo Civil - cabimento - percentual que poderá ser revisto, após manifestação do administrador nomeado pelo juízo, caso constatado que a saúde financeira da agravante o permite, ou o exija - percentual reduzido - agravo parcialmente provido.